Tribunal: TJDFT
Processo: 0001199-83.2017.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto aos crimes de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, no sentido de que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. Demonstrado que o mal injusto prometido amedrontou a vítima, é irrelevante o fato de o agente ter praticado a conduta com o ânimo alterado e não refletido ou mesmo sob a influência de álcool (art. 28, inciso II, do CP).
3. Recurso conhecido e desprovido.